Tribunal: TJES
Processo: 5001205-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ATO CONSTRITIVO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ANTERIOR SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – PROVIDÊNCIA QUE VISA DAR PUBLICIDADE À EXECUÇÃO E IMPEDIR FRAUDE À EXECUÇÃO – ART. 828 DO CPC/2015 E 54, II, DA LEI N. 13.097/2015 – MERA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO, QUE NÃO IMPORTA NA SUA INEXISTÊNCIA, PARA FINS DE AVERBAÇÃO DE SEU PROCESSAMENTO PERANTE A MATRÍCULA DO IMÓVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Ao conhecer e dar parcial provimento a pretérito agravo de instrumento, este egrégio Tribunal determinou que restassem vedadas: (i) a inscrição do agravante em cadastros de proteção ao crédito; (ii) a exigibilidade do contrato bancário; e (iii) a prática de atos executórios em desfavor do agravante, o que não alcança a simples averbação, junto à matrícula do imóvel pertencente ao ora agravante, da existência da execução, conforme prevê o art. 828 do Código de Processo Civil.

2)
A averbação premonitória nada mais é do que o ato pelo qual se concede publicidade à execução, após ser recebida e determinado seu processamento pelo juiz, com vistas a impedir que o executado esvazie seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, via reflexa, frustrar o propósito do exequente, além de impossibilitar que o terceiro de boa-fé seja prejudicado. Além do mais, a averbação premonitória não constitui restrição à venda do bem, e sim, visa a facilitar a configuração de fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso II, do Código de Processo Civil.

3)
A mera suspensão da execução em processamento – mediante pedido, inclusive, da própria exequente em virtude do que foi decidido no agravo de instrumento – não importa na sua “inexistência”, e sim, sobrestamento de seu trâmite até que a questão atinente ao pretendido “alongamento da dívida” venha a ser solucionada na demanda originária, daí porque é admissível averbar, junto à matrícula do imóvel, a informação de que a execução foi admitida pelo juiz, sem que isso importe em malferimento ao que restou decidido no bojo do pretérito agravo de instrumento.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, ficando prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001205-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELOISIO SABADINI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Eloisio Sabadini
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (Id 2147321, p. 23/24) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte
, indeferiu pedido de elevação da multa diária outrora fixada, por não ser identificado pelo juiz o alegado descumprimento ao que restou decidido no
agravo de instrumento nº 0001297-44.2019.8.08.0045
).

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 2147300), em síntese, que:
(i)
requereu a elevação da multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do descumprimento pela agravada da determinação deste egrégio Tribunal no sentido de que fosse suspensa a prática de atos expropriatórios em seu desfavor;
(ii)
entendeu o MM. Juiz ser lícita a averbação da existência da execução junto à matrícula do imóvel, conforme certidão premonitória lavrada;
(iii)
o comando decisório deve ser interpretado como um todo, no sentido de que a suspensão da exigibilidade do contrato que lastreia a execução importa na ausência de efeito da certidão de admissão da execução;
(iv)
não tem conhecimento acerca das averbações premonitórias ocorridas antes do julgamento deste Tribunal de Justiça;
(v)
descabe falar em admissão de execução sem que haja o inadimplemento e a consequente exigibilidade;
(vi)
o § 5º do art. 828 do CPC/2015 reconhece a natureza constrangedora da certidão de admissão de execução ao prever indenização em caso de não cancelamento de suas averbações;
(vii)
deve ser reformada a decisão do juízo
a quo
para estabelecer multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar ao Juízo de origem que proceda com meios aptos a garantir o cumprimento da decisão proferida no AI nº 0001297-44.2019.8.08.0045; e
(vii)
estão reunidos os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a agravada retire as averbações premonitórias, sob pena de incidir multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, o presente recurso foi distribuído à relatoria do eminente
Des. Samuel Meira Brasil Júnior
que, ato contínuo, determinou sua redistribuição à minha relatoria, por identificar a ocorrência de prevenção (Id 2178860).

Na sequência, ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 2185889).

Em face dessa decisão foi interposto
agravo interno
pelo agravante (cf. Id 2310581).

Por fim, manifestou-se o agravado, em peça única, em relação ao
agravo de instrumento
e ao
agravo interno
(Id 2451801).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Eloisio Sabadini
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (Id 2147321, p. 23/24) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte
, indeferiu pedido de elevação da multa diária outrora fixada, por não ser identificado pelo juiz o alegado descumprimento ao que restou decidido no
agravo de instrumento nº 0001297-44.2019.8.08.0045
).

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 2147300), em síntese, que:
(i)
requereu a elevação da multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do descumprimento pela agravada da determinação deste egrégio Tribunal no sentido de que fosse suspensa a prática de atos expropriatórios em seu desfavor;
(ii)
entendeu o MM. Juiz ser lícita a averbação da existência da execução junto à matrícula do imóvel, conforme certidão premonitória lavrada;
(iii)
o comando decisório deve ser interpretado como um todo, no sentido de que a suspensão da exigibilidade do contrato que lastreia a execução importa na ausência de efeito da certidão de admissão da execução;
(iv)
não tem conhecimento acerca das averbações premonitórias ocorridas antes do julgamento deste Tribunal de Justiça;
(v)
descabe falar em admissão de execução sem que haja o inadimplemento e a consequente exigibilidade;
(vi)
o § 5º do art. 828 do CPC/2015 reconhece a natureza constrangedora da certidão de admissão de execução ao prever indenização em caso de não cancelamento de suas averbações;
(vii)
deve ser reformada a decisão do juízo
a quo
para estabelecer multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar ao Juízo de origem que proceda com meios aptos a garantir o cumprimento da decisão proferida no AI nº 0001297-44.2019.8.08.0045; e
(vii)
estão reunidos os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a agravada retire as averbações premonitórias, sob pena de incidir multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não há preliminares a serem previamente examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De rememorar que este Órgão Colegiado, sob a minha relatoria, julgou anteriormente o
agravo de instrumento nº 0001297-44.2019.8.08.0045
, que envolvia as mesmas partes, e lhe conferiu parcial provimento para, acolhendo o pedido sucessivo, “
vedar a prática de atos executórios em desfavor do agravante, bem como sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito em virtude da dívida retratada nos contratos cuja renegociação é pretendida, até que o Juízo de 1º grau aprecie o pedido de alongamento da dívida
”. Eis a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO PRETENDIDA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – DIREITO DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – EXEGESE DA SÚMULA N. 298/STJ – PRESENÇA OU NÃO DOS REQUISITOS – QUESTÃO PERTINENTE À SEARA MERITÓRIA – AGUARDO PELA APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PEDIDO SUCESSIVO ACOLHIDO – MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS PARA O DEVEDOR – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES OBSTADA – VEDADA PRÁTICA DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Descabe a este Órgão Julgador, em se tratando de recurso interposto pelo autor, ou seja, pelo beneficiário da assistência judiciária gratuita, mediante o qual insurge-se contra questão diversa (
rectius
: indeferimento do pedido de tutela de urgência), proceder a revogação do beneplácito, daí porque a matéria deverá ser analisada oportunamente no Juízo de 1º grau, porquanto noticiado pela agravada que, ao contestar os pedidos na lide originária, impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita ao autor (CPC, art. 101).

2)
Os tribunais pátrios, observando orientação do Superior Tribunal de Justiça, vêm decidindo no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais (Súmula STJ nº 298).

3)
O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida é do autor/devedor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e, apesar de o agravante alegar que tem condições de cumprir todos os requisitos previstos para a prorrogação do prazo para adimplemento da dívida, mas a instituição financeira recusou-se, na via administrativa, a repactuá-la, a observância (ou não) pelo devedor, às condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, ao autorizar a renegociação de operações de crédito rural, constitui questão a ser resolvida na seara meritória, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência neste momento a fim de compelir a agravada,
initio litis
, a fazê-lo.

4)
A pendência de solução, pelo Judiciário, da questão relativa ao direito ao alongamento da dívida rural, à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos para tanto necessários, não deve resultar em prejuízo para o devedor,
o que torna razoável o acolhimento do pleito sucessivo formulado nas razões recursais a fim de que seja obstada a inscrição do agravante em cadastros de proteção ao crédito, bem como seja suspensa a exigibilidade do contrato bancário e vedada a prática de atos executórios em desfavor do agravante
, na hipótese de já ter sido ajuizada ação judicial voltada à cobrança da dívida oriunda dos contratos celebrados entre as partes.

5)
Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0001297-44.2019.8.08.0045, de minha relatoria, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020)

Consoante se depreende do trecho acima destacado (Item 4), este egrégio Tribunal determinou que restassem vedadas:
(i)
a inscrição do agravante em cadastros de proteção ao crédito;
(ii)
a exigibilidade do contrato bancário; e
(iii)
a prática de atos executórios em desfavor do ora agravante, o que, a meu ver,
não alcança a
simples
averbação
, junto à matrícula do imóvel pertencente ao ora agravante,
da existência da execução
, conforme prevê o art. 828 do Código de Processo Civil:

Art. 828
. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Com efeito, a averbação premonitória nada mais é do que o ato pelo qual se concede publicidade à execução, após ser recebida e determinado seu processamento pelo juiz, com vistas a impedir que o executado esvazie seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, via reflexa, frustrar o propósito do exequente, além de impossibilitar que o terceiro de boa-fé seja prejudicado.

Diferentemente do que entende o agravante, ao sustentar, tanto no
agravo de instrumento
, quanto no
agravo interno
, que a suspensão da exigibilidade do título dele retira “
característica essencial sem a qual não há que se falar em processo de execução e muito menos certidão de admissão de Execução
”, deve-se ter em mente que o texto normativo passou a admitir que o exequente promova a averbação da execução em registro público, com o objetivo, tão somente, de conferir
publicidade
à demanda expropriatória, bem assim de modo a evitar possível fraude à execução, considerando a presunção originada de conhecimento por terceiros.

Nesse exato sentido, segue adiante comentários do prof. Daniel Amorim Assumpção Neves ao art. 828 do Código de Processo Civil:

“(...) O objetivo da averbação é dar ciência a terceiros e ao próprio executado, antes mesmo de sua citação, de que existe uma ação executiva em trâmite que pode gerar a fraude à execução na hipótese de alienação ou oneração do bem. É o próprio art. 828, § 4°, do Novo CPC, que prevê a presunção de fraude à execução nesse caso, devendo o dispositivo ser interpretado em conjunto com o art. 792, Il, do Novo CPC.

Na vigência do CPC/1973, entendia-se que a averbação da execução gerava duas presunções: presunção absoluta de ciência sobre a existência da ação e presunção relativa de fraude à execução, porque, demonstrando o executado ter bens restantes em seu patrimônio aptos a satisfazer o direito do exequente, não teria se verificado o
eventus damni
e, com isso, não teria ocorrido qualquer espécie de fraude na alienação e/ou oneração do bem objeto da averbação.

A redação atual do art. 828, § 4º, do Novo CPC continua a sugerir essa interpretação ao mencionar expressamente que o ato será presumido em fraude à execução, mas não é nesse sentido o art. 792, II, do Novo CPC, que aparentemente criou espécie de fraude à execução que não depende
eventus damni
para se configurar, conforme amplamente analisado no Capítulo 45, item 45.7.2. Dessa forma, não parece acertado falar-se, nesse caso, de presunção de fraude, mas de fraude propriamente dita.

Enquanto no sistema do CPC/1973 a mera propositura da execução já permitia a obtenção da certidão para fins de averbação, no novo sistema a precisa antes ser admitida pelo juiz, nos termos do
caput
do art. 828 do Novo CPC.

O legislador preferiu prestigiar a segurança jurídica, mas, diante da notória demora dos trabalhos cartoriais, prejudicou sensivelmente a efetividade da medida. Entendo que eventuais abusos na averbação não deveriam ter sido suficientes para a mudança operada, já que tanto o antigo como o novo sistema de averbação consagram, expressamente, a responsabilidade do exequente nesses casos”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Manual de Direito Processual Civil – 9. ed. versão digital. Salvador: 2017, p. 1236 a 1237)

Além do mais, a averbação premonitória não constitui restrição à venda do bem, e sim, visa a facilitar a configuração de fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 792
. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

II
– quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828.

Com isso, a averbação premonitória constitui um mecanismo legítimo, expressamente previsto no Código de Processo Civil para conferir publicidade acerca da existência da dívida ou da apresentação de um título executivo em face do proprietário do bem, isto é, advertir terceiros acerca da existência de uma pendência judicial expropriatória, não caracterizando, portanto, ato executório.

É o que estabelece o art. 54, II, da Lei nº 13.097/2015:

Art. 54
. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

(...)

II –
averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos do art. 615-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar, trago a lume os seguintes precedentes dos tribunais pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PUBLICIDADE. EFEITO ERGA OMNES. POSTERIOR AVERBAÇÃO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS VERIFICADOS. 615-A, §3º DO CPC DE 1973. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

6.1. O objetivo da introdução do instituto da averbação premonitória foi conferir a terceiros o conhecimento do ajuizamento de ação de execução contra o proprietário do bem, que poderá vir a ser penhorado, para satisfação do crédito. O instituto também prestigia o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 113 do Código Civil, além de trazer segurança e eficácia aos atos jurídicos levados ao Registro de Imóveis.

6.2. Basta a averbação da certidão comprobatória do ajuizamento da execução para presumir que a alienação seja tida como fraudulenta, em decorrência da força da publicidade erga omnes, pois garante a ciência inequívoca do adquirente de que aquele imóvel poderia se tornar objeto de alienação judicial em ação executiva, tornando pública a situação de risco que recai sobre o bem (...)”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 07088280820198070001, rel. Des. João Egmont, julgado em 11/12/2019, publ. DJe 21/01/2020)

“(...) - A mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte Executada - denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à Execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem do devedor indisponível (...)”

(TJMG, 9ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.120155-9/001, rel, Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 28/05/2019, DJe 10/06/2019)

Mais uma vez, consulto a doutrina e trago a lume outros comentários ao art. 828 do Código de Processo Civil:

“Conquanto o dispositivo esteja inserido no contexto do processo de execução, é indubitável que sua aplicação se dá, também, ao cumprimento de sentença, razão pela qual o exequente, ao formular o requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença, poderá obter a dita certidão, para fins de averbação no cartório de imóveis ou no órgão de registro de qualquer outro bem registrável.

Importa destacar que o art. 828,
caput
, trata da certidão de admissão da execução, o que significa dizer que é pressuposto de sua expedição o prévio recebimento da petição inicial pelo juízo (ou do requerimento de instauração da fase cognitiva).

De outro lado, o art. 799, IX, do Código prevê que ao exequente cabe requerer a averbação da distribuição da ação de execução ou da prática de atos constritivos no respectivo registro do bem (se registrável), a fim de dar ciência a terceiros.

Na mesma linha, o art. 54, II, da Lei n. 13.097/2015, aplicável apenas aos bens imóveis, autoriza que o exequente registre na matrícula imobiliária o ajuizamento da execução ou da fase de cumprimento de sentença, fazendo expressa referência ao agora revogado art. 615-A do CPC/73, correspondente em parte ao vigente art. 828. O art. 615-A, note-se, não exigia o prévio recebimento da petição inicial.

O que se deve questionar, pois, é se tais dispositivos tratam da mesma averbação e, pois, se é necessário aguardar o recebimento da petição inicial ou do requerimento de instauração do cumprimento de sentença.

Para Flávio Cheim Jorge e Marcelo Abelha, o intuito do legislador, ao alterar o marco temporal a partir do qual se faz possível a averbação, com a alteração redacional do art. 615-A do CPC/73, para o art. 828 do CPC/2015, teve o intuito de proteger o patrimônio do executado contra a averbação temerária.

Porém, reconhecem os autores que a incoerência do Código, em certos aspectos, fez com que o art. 799, IX, fosse aprovado exigindo apenas a distribuição da execução (art. 312 do CPC). Por isso, sugerem que a interpretação dos dispositivos seja a mais alargada, de modo a permitir que o exequente promova a averbação tão logo seja distribuída a petição inicial da execução, na forma do art. 799, IX, do CPC (...)”

(ARRUDA ALVIM, Eduardo, GRANADO, Daniel Willian & FERREIRA, Eduardo Aranha.
In
Direito Processual Civil – 6ª ed. - versão digital. São Paulo: Ed. Saraiva, 2019)

Conforme se extrai da lição, o que importa para legitimar a averbação premonitória é o momento em que sua averbação é realizada pelo interessado, isto é, se quando deflagrada a fase executória/cumprimento de sentença ou somente quando for recebida a petição inicial.

Com isso, a mera suspensão da execução em processamento – mediante pedido, inclusive, da própria exequente em virtude do que foi decidido no multicitado agravo de instrumento – não importa na sua “inexistência”, e sim, sobrestamento de seu trâmite até que a questão atinente ao pretendido “alongamento da dívida” venha a ser solucionada na demanda originária, daí porque entendo ser admissível averbar, junto à matrícula do imóvel, a informação de que a execução foi admitida pelo juiz, sem que isso importe em malferimento ao que restou decidido no bojo do pretérito agravo de instrumento.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe
nego
provimento
. Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão proferida no Evento 2185889.

É como voto
.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ATO CONSTRITIVO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ANTERIOR SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – PROVIDÊNCIA QUE VISA DAR PUBLICIDADE À EXECUÇÃO E IMPEDIR FRAUDE À EXECUÇÃO – ART. 828 DO CPC/2015 E 54, II, DA LEI N. 13.097/2015 – MERA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO, QUE NÃO IMPORTA NA SUA INEXISTÊNCIA, PARA FINS DE AVERBAÇÃO DE SEU PROCESSAMENTO PERANTE A MATRÍCULA DO IMÓVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Ao conhecer e dar parcial provimento a pretérito agravo de instrumento, este egrégio Tribunal determinou que restassem vedadas: (i) a inscrição do agravante em cadastros de proteção ao crédito; (ii) a exigibilidade do contrato bancário; e (iii) a prática de atos executórios em desfavor do agravante, o que não alcança a simples averbação, junto à matrícula do imóvel pertencente ao ora agravante, da existência da execução, conforme prevê o art. 828 do Código de Processo Civil.

2)
A averbação premonitória nada mais é do que o ato pelo qual se concede publicidade à execução, após ser recebida e determinado seu processamento pelo juiz, com vistas a impedir que o executado esvazie seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, via reflexa, frustrar o propósito do exequente, além de impossibilitar que o terceiro de boa-fé seja prejudicado. Além do mais, a averbação premonitória não constitui restrição à venda do bem, e sim, visa a facilitar a configuração de fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso II, do Código de Processo Civil.

3)
A mera suspensão da execução em processamento – mediante pedido, inclusive, da própria exequente em virtude do que foi decidido no agravo de instrumento – não importa na sua “inexistência”, e sim, sobrestamento de seu trâmite até que a questão atinente ao pretendido “alongamento da dívida” venha a ser solucionada na demanda originária, daí porque é admissível averbar, junto à matrícula do imóvel, a informação de que a execução foi admitida pelo juiz, sem que isso importe em malferimento ao que restou decidido no bojo do pretérito agravo de instrumento.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, ficando prejudicado o agravo interno.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.